Tribunal: STF
Processo: RE 1485280
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. PENDÊNCIAS FISCAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. AUTONOMIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO DE EVENTUAL COBRANÇA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL DE DÉBITOS DA CÂMARA. CABIMENTO” (fl. 6, e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 168, o inc. XLV do art. 5º e os §§ 1º e 3º do art. 29-A da Constituição da República.



    Sustenta que “a aplicação do postulado da intranscendência implica reconhecer que se o Poder Legislativo Municipal descumprir qualquer obrigação tributária, mesmo que acessória, o Município Suplicante não poderá sofrer qualquer sanção, pois a CF/88 estabelece que a responsabilidade por irregularidades não pode ultrapassar a pessoa do infrator” (fl. 16, e-doc. 5). 



    Enfatiza que “a tese ora defendida conta com o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, de modo que a questão constitucional milita em favor das municipalidades, realidade essa que merece ser reconhecida com o acolhimento do apelo extremo” (fl. 25, e-doc. 5).



    Pede o provimento do presente recurso, “para fins de reformar-se o acórdão recorrido, de modo a julgar procedente a ação, determinando a devolução dos valores retidos das verbas do fundo de participação da edilidade, objeto da ação em evidência, em razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores de São José da Coroa Grande, e em assim, fazendo, estará esse (a) Ministro (a), adequando o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em nome do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, conforme restou decidido pela Suprema Corte na matéria vertente, a saber, Recursos Extraordinários com Agravo 1.309.040 e 1.368.923, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; Recurso Extraordinário 1.449.697, Ministro Dias Toffoli e Recurso Extraordinário 1.309.694, Ministro Ricardo Lewandowski” (fl. 25, e-doc. 5). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre a responsabilidade do Município recorrente pelos débitos previdenciários da Câmara de Vereadores e o direito da União de reter recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, com os seguintes fundamentos:



    “O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na possibilidade de retenção das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em decorrência da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias pela Câmara Municipal de Vereadores. 



    Impende ressaltar que o Poder Legislativo Municipal é integrante, juntamente com o Poder Executivo, da pessoa jurídica de direito público interno, Município, e, mesmo que nas cobranças dirigidas à Câmara de Vereadores o Município seja apontado como sujeito passivo da obrigação tributária, mister se faz salientar que isso ocorre porque a Câmara Legislativa Municipal é desprovida de personalidade jurídica. Em consequência, o órgão legislativo local não detém legitimidade para discutir se as obrigações tributárias que lhe são imputadas são válidas. 



    Nesse passo, dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores” (fl. 5, e-doc. 3).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 770.149, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 743 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.449.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.309.040-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    Na espécie vertente, ao concluir que “não se pode confundir a possibilidade de emissão de certidões negativas com efeito de positivas, decorrentes da existência de pendências oriundas das Câmaras Municipais, com a impossibilidade de registro de pendências decorrentes do Poder Legislativo Municipal; pois, repise-se, este não possui capacidade jurídica para ser demandado em juízo, o que impossibilita a existência de cadastro paralelo ao da municipalidade” (fl. 9, e-doc. 3), o Tribunal de origem descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 743.



     Na aplicação desse paradigma de repercussão geral, assentou-se que a imposição de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui ofensa ao princípio da intranscendência, pois o Poder Executivo local não dispõe de competência para intervir na administração financeira de outro poder, que dispõe de autonomia institucional outorgada por expressa determinação constitucional.



    O julgado recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa do processo ao Tribunal de origem, para observância do Tema 743 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora